Tribunal: TJMT
Processo: 1015588-47.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015588-47.2023.8.11.0000

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:

[Sociedade, Competência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR ORDONEZ CATANILLA - CPF: 021.757.499-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE ALVARÁ PARA BAIXA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO ALUSIVA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU PROCEDIMENTOS CORRELATOS – INCOMPETÊNCIA DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS – CONFLITO PROCEDENTE

Simples pedido de alvará judicial para encerramento de pessoa jurídica desprovida de ativos, em decorrência do falecimento de um dos sócios, não se enquadra na competência da 1ª Vara Cível da Capital, por não se tratar de carta precatória, recuperação judicial, falência, liquidação ou pedidos correlatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, instaurado entre a
1ª e a 3ª Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá
, nos autos do pedido de alvará judicial para encerramento de empresa de n.º 1010617-90.2023.8.11.0041.

O juiz da 3ª Vara Cível, ora suscitado, declinou da competência sem apresentar fundamentos.

O juiz da 1ª Vara Cível, ora suscitante, defende que, por não se tratar de recuperação judicial, falência ou qualquer das hipóteses previstas na Resolução TJMT/OE n.º 10/2020, a demanda deve ser processada perante o juízo originário.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme Resolução TJMT/OE n.º 10/2020, compete à 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, qualificada como Núcleo de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias, o processamento e julgamento de ações que versem sobre pedidos de recuperação judicial, falência, liquidação extrajudicial ou ordinária de sociedade empresária, bem como os procedimentos correlatos, além das cartas precatórias cíveis da Capital, exceto as de competência das varas especializadas descritas no mesmo ato normativo.

O caso concreto não envolve pedido de recuperação judicial, falência, liquidação ou correlatos, mas tão somente a pretensão de sócio sobrevivente em obter alvará judicial para o encerramento de sociedade empresarial desprovida de ativos, em decorrência do falecimento do outro sócio, ocorrido apenas 36 dias após a criação da pessoa jurídica.

Evidente, portanto, que a demanda não se enquadra no âmbito de competência da Vara de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias, razão pela qual deve tramitar no juízo suscitado, cuja prevenção foi firmada com a distribuição da petição inicial (art. 59 do CPC).

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023